Tribunal: TJDFT
Processo: 0749653-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. DESACORDO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM SUSPENDER O PAGAMENTO AO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível imputar às operadoras de cartão de crédito a responsabilidade solidária pelo ressarcimento de eventual prejuízo causado ao consumidor.
2. As operadoras de cartão de crédito se limitam a intermediar e repassar os pagamentos aos fornecedores de serviço ou produto, sem imiscuir se aquela transação é, ou não, objeto de desacordo comercial entre as partes.
3. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que o mero descumprimento contratual, sem maiores desdobramentos ao consumidor, não possui o condão de gerar dano extrapatrimonial. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.